Tribunal: TJES
Processo: 5006940-15.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006940-15.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA e outros
RECORRIDO: EDMAR SOARES DA SILVA
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N.
5006940-15.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. (SUPERBID); e PEPSICO DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: EDMAR SOARES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

Sessão virtual. 13 a 20 de julho de 2022.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Têm-se recursos contra sentença proferida no id 2126398. Os recurso são cabíveis, tempestivos e acompanhados de comprovação de recolhimento do preparo, conforme certidões no id 2126406 e id 2126416. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Relatório

O autor/recorrido moveu ação alegando que em 20/03/2020 participo de Leilão organizado por SUPERBID e adquiriu caminhão de propriedade de PEPSICO DO BRASIL LTDA. Afirma que, devido a significativo atraso na liberação de documentação necessária à retirada do veículo, quando finalmente conseguiu fazê-lo em dezembro de 2020, teve que arcar com custos de R$10.954,79 pelo tempo que o caminhão ficou em depósito. Além disso, afirmou que não foi lhe entregue o CRV, pelo que não conseguiu efetivar a transferência do veículo para seu nome. Pugnou pela condenação das empresas e fornecerem o referido documento, bem como a indenizá-lo por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

A) CONFIRMAR a tutela de urgência ao seu tempo concedida (ID 7717339) que determinou às requeridas que efetuassem a entrega ao suplicante, no prazo de 5 (cinco) dias, do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo apontado na exordial (CRLV), devidamente assinado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.;

B) CONDENAR a segunda suplicada a restituição do valor de R$ 8.820,00 (oito mil, oitocentos e vinte reais), atinente ao custo de remoção/estadia pelos dias excedentes, conforme anteriormente explicado, com atualização monetária desde o desembolso e incidência de juro moratórios a contar da citação;

C) CONDENAR solidariamente as corrés ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, ambas as empresas requeridas moveram recursos pretendendo a reforma da sentença.

Em razões recursais no id 2126400, a recorrente Superbid alega que, enquanto organizadora do leilão, não tem qualquer responsabilidade perante o adquirente do produto. Sustenta assim que o mandante do leilão é quem deve responder pelos prejuízos sofridos pelo adquirente. Sustenta também que houve desídia do recorrido em cumprir com suas obrigações no contrato. Com isso, pretende a reforma da sentença para que seja extinto o processo em face a si, dada sua ilegitimidade, ou que a ação seja julgada improcedente. Contrarrazões no id 2126411.

Em razões recursais no id 2126413, a recorrente Pepsico do Brasil sustenta que o atraso na entrega no documento deve-se a fatos alheios a sua vontade, visto que há um comunicado de venda ativa junto ao DETRAN, em nome da antiga compradora do veículo. Pede a reforma da sentença e a improcedência da ação. Contrarrazões no id 2126418.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após analisar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto à alegação de ilegitimidade da empresa Superbid, destaco que o artigo 40, do Decreto lei 21.981/32, estabelece, de maneira clara, que a atuação do leiloeiro dá-se em duas formas: mandato ou comissão.

A distinção dos institutos é sútil, porém, acarreta consequências diversas, pois, na comissão, há responsabilidade do comissário, uma vez que atua em seu próprio nome, o que não ocorre no mandato, visto ser mero representante do proprietário.

Estabelecidos estes contornos, a conclusão que se extrai, a princípio, é que somente poderia haver a responsabilidade do leiloeiro caso ele agisse como comissário, o que está presente no caso em análise. O contrato firmado entre as partes recorrentes (id 2126371) é um contrato de prestação de serviços, e não de mandato. Além disso, o edital de leilão (id 2126368) prevê expressamente o pagamento de comissão ao leiloeiro, pelo que não se sustenta a tese de ilegitimidade passiva da recorrente.

Os documentos juntados pelo autor comprovam que este passou meses em contato com as requeridas para conseguir a documentação necessária, o que lhe causou transtornos e contratempos que foram suficientemente analisados pelo Juízo sentenciante.

Destaco que há uma evidente contradição entre as narrativas da recorrentes. Por um lado, a recorrente Superbid alega que o documento CRV foi entregue ao autor, mas que houve extravio e para emissão de um novo seria necessária vistoria no caminhão. Por outro lado, a recorrente Pepsico do Brasil alega que o documento não pode ser emitido devido a pendências junto ao Detran.

Seja qual for o motivo de o documento não ter sido entregue ao autor, não é o caso de imputar-lhe a responsabilidade por uma manifesta falha de comunicação interna nos negócios firmados entre as duas empresas recorrentes.

Quanto à alegação da empresa Pepsico do Brasil de que não é possível cumprir a obrigação de fazer. Destaco que se trata de obrigação que assumiu ao entabular a relação jurídica contratual ora controvertida. Da forma como está posta a relação, não aparenta ser impossível que a empresa adote as providências que forem necessárias, inclusive junto à autarquia de trânsito, para cumprir obrigação que foi por si voluntariamente assumida no contrato de compra e venda entabulado.

E caso venha a se comprovar que, empreendidas todas as tentativas possíveis não há como cumprir a obrigação, esta pode ser convertida em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, se for o caso.

Ante o exposto, em que pese o esforço das recorrentes, não apresentaram razões que enfraqueçam a primorosa fundamentação jurídica da sentença vergastada, a qual deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

voto no sentido de
CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS
para, no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condenar as recorrentes, conjuntamente, em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da mesma lei.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.